Tribunal: TJDFT
Processo: 0730565-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730565-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: MILTON LEITE SALES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO PAN SA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento movida em face do agravante e de outros por MILTON LEITE SALES, pela qual deferiu a parcialmente a antecipação de tutela vindicada pelo agravado, pela determinar que o agravante as instituições financeiras rés BANCO DE BRASÍLIA SA, BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, BANCO INTER S/A e BANCO EQUATORIAL: "1) limitem os descontos em contracheque a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da autora, assim entendida como a remuneração bruta descontada a Seguridade Social, o IRPF, nos termos do art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840/2011, com a restituição dos valores indevidamente descontados; 2) limitem os descontos em conta bancária a 70% (setenta por cento) dos valores depositados a título de remuneração líquida da parte autora, ficando ressalvado do total de descontos (contracheque e descontos em conta), portanto, o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida para a manutenção do mínimo existencial. Conforme a ordem cronológica de contratação, a última prestação contraída deve ficar sobrestada ou deve ser reduzida para atender o referido limite." Alega o agravante, em síntese, ser desprovida de sustentação legal a limitação de todos os débitos do agravado em 30% de sua remuneração líquida, o que lhe propiciará enriquecimento sem causa, por ter usufruído do crédito concedido, em contrato lícito de crédito consignado em folha de pagamento, especialmente por não ter sido prestada caução idônea. Afirma que "...caso mantida a suspensão de todos os créditos em folha de pagamento e em conta corrente, bem como a limitação dos descontos referentes ao empréstimo à 30% dos rendimentos líquidos, se esquivará o ora Agravado do cumprimento dos contratos firmados com o ora Agravante, tendo em vista que desfrutou dos valores contratados, valendo-se de diversos benefícios decorrentes da modalidade de crédito consignado, com juros e encargos muito inferiores aos praticados em outras modalidades de crédito." Afirma que o deferimento da antecipação de tutela ao agravado viola determinação superior de sobrestamento processual de todos os processos que envolvam o Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça. Alega que o rito da estabelecido pela Lei n° 14.181/2021 para as ações de superendividamento não permite a concessão de antecipação de tutela, pois define que o processo se inicia com a designação de audiência para tentativa prévia de conciliação, a ser realizada com a presença de todos os credores de dívidas, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos. Defende que a especialidade do rito da ação de superendividamento obsta a aplicação analógica da Lei 10.820/2003 para limitar de plano o percentual de descontos em face dos contratos firmados pelo agravado. Alega ser impossível a limitação abstrata de todos os contratos em idêntico patamar sem a devida individualização por natureza da operação celebrada, em afronta o que afronta o art. 54-A, § 3o e 104-A, § 1o do CDC, tecendo considerações sobre os contratos que não se submetem ao plano de pagamento do consumidor superendividado. Tece extenso arrazoado teórico sobre o entendimento jurisprudencial sobre a limitação de consignação de crédito bancário em folha de pagamento e conta corrente, sob a égide da Lei 10.820/2003, e acerca das diversas alterações normativas trazidas pela lei 14.181/2021, para as hipóteses de superendividamento. Defende que "...não há que se falar em imposição a todos os requeridos a mesma determinação para que não promovam descontos superiores a 30% dos rendimentos da parte autora, sobretudo em atenção ao princípio da especialidade, posto que a Lei 14.181/2021 não fixou esse percentual para limitação de descontos, fazendo uso apenas do conceito de “mínimo existencial” (ainda pendente de regulamentação), bem como porque se tratam de pessoas jurídicas diversas, cada qual apoiada em contratos de natureza distintas, a princípio válidos e eficazes." Alega que apesar de ser permitida a apresentação de plano de pagamento em audiência, a proposta deveria ter sido apresentada na inicial, e que o agravado "...não apontou, em momento algum, a composição real de sua renda familiar, os valores necessários para preservação do mínimo existencial ou um plano efetivo de pagamento, se limitando a trazer alegações vazias e infundadas." Alternativamente, defende que deve ser observada a ordem cronológica dos créditos consignados e assegurado recorrente desconto na forma como contratada, pois observado o limite da margem consignável ao tempo da contratação. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso " para o fim de se reformar a respeitável decisão ora enfrentada, uma vez que demonstrado que o equívoco cometido na r. decisão proferida, porquanto em desacordo com preceitos legais e jurisprudenciais". Preparo regular no ID 39242298. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Cumpre consignar, de início, que existem limites objetivos para o pagamento de contratos de mútuos bancários efetivados mediante consignação na fonte pagadora do consumidor, e não há vedação legal para a consignação em conta bancária em valor superior a 30% da renda do mutuário. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça - STJ chegou a firmar na já revogada Súmula 603 o entendimento de ser vedado qualquer desconto de débito relacionado a contrato bancário sobre o salário depositado na conta corrente do devedor. Relembre-se o seu teor da súmula cancelada: Súmula 603 - "É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual.” A revogação do referido verbete sumular revela a prevalência do entendimento de que a verba salarial não é absolutamente intangível, pois a proteção da dignidade do devedor não pode servir de escuto para se furtar ao adimplemento da obrigação assumida perante a instituição financeira. Assim, não havendo sustentação de ocorrência de máculas nos negócios jurídicos livremente pactuados, tendo o mutuário recebido as quantias na forma contratada, com encargos na forma ajustada, deve prevalecer o que fora pactuado livre e voluntariamente, entre as partes, mesmo que a soma dos descontos realizados na folha de pagamento e na conta corrente superem os limites dispostos na Lei 10.820/2003. Ademais, recentemente, 15/03/2022, foi publicado o Acórdão do julgamento efetuado no REsp 1863973 / SP, sob a sistemática do Recurso Repetitivo (Tema 1085), o qual fixou o tema no sentido da impossibilidade de aplicação por analogia da limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003 em caso de empréstimos voluntários: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Fica clara, portanto, a impossibilidade de utilizar utilização, por analogia, os limites de consignação em folha de pagamento para os descontos decorrentes de contratos de mútuo, cujo pagamento é realizado por meio de débito em conta bancária. Bem da verdade o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça deixa claro que a limitação legal de 30% é previsão excepcional, pois uma vez pactuado o empréstimo consignado não é possível sua alteração ou revogação. Sendo que, por outro lado, no caso de empréstimo com desconto em conta corrente o devedor pode exercer sua vontade revogando o ajuste, mas assumindo as consequências contratuais pertinentes. Estabelecida essa premissa verifica-se que na hipótese dos autos não se trata de ação de revisão contratual quanto às condições de pagamento, mas de ação de repactuação de dívidas por superendividamento. A respeito do tema, foi sancionada a Lei no 14.181/2021 que procedeu expressivas mudanças no Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto do Idoso visando a prevenção e o tratamento do superendividamento. Além de medidas relacionadas ao fomento à educação financeira, o referido diploma normativo apresenta diversos instrumentos que visam facilitar o pagamento das dívidas quando estas se mostrarem exorbitantes a ponto de comprometer a subsistência do devedor. Estabelece também o instituto processual da conciliação no superendividamento. Contudo, a Lei do Superendividamento estabelece um rito específico em que é possibilitada a repactuação de dívidas perante os credores, devendo ser observado inicialmente a fase qualificada como conciliação, oportunidade na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A). Apenas na hipótese de sua frustração é que o julgador poderá vir a instaurar processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, conforme disposto no nos artigos 104-A e 104-B, incluídos no CDC: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (...) Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (...) § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Como se prende dos referidos dispositivos legais, a solução proposta pela Lei do Superendividamento não passa pela simples redução do valor de parcelas e alongamento da dívida, hipótese não contemplada pelo novo sistema normativo. E a suspensão do pagamento das dívidas por 180 (cento e oitenta) dias ocorre após a homologação do plano de repactuação compulsório, em fase posterior à conciliação. Assim, levando a cabo o rito especial eleito pelo agravado, deve ser inicialmente oportunizado um plano voluntário de repactuação das dívidas entre as partes envolvidas – consumidor e credores –, por meio de uma audiência de conciliação, não havendo permissivo legal para revisão compulsória dos pagamentos livremente pactuados, mediante alongamento da dívida, de forma contrária ao estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Julgamento do Tema 1085. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência que vem sendo consolidada no âmbito deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. LEI N° 14.181/21. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. O artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, determina que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1085, "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o, do artigo 1o, da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". Verificado nos autos que a situação de endividamento do agravado se estabeleceu ao longo dos anos, e não que foi decorrência de acontecimento grave, tal como doença séria, acidente ou falecimento de familiar que contribuía com os custos, não se verificam motivos para a limitação prévia dos descontos, de modo que estes devem ser revistos no momento do acordo de repactuação das dívidas ou, em caso de insucesso nesta fase, de forma compulsória pelo juízo de origem, de acordo com o procedimento previsto na Lei no 14.181/2021. (Acórdão 1608520, 07176005520228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. CDC. LEI No 14.181/2021. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 DO C. STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A Lei no 14.181, de 1o de julho de 2021, de aplicação imediata devido à natureza de norma de ordem pública, atualizou o CDC e instituiu mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural, de forma a evitar a sua exclusão social e o comprometimento de seu mínimo existencial. 3. Inexiste, na legislação pertinente ao caso, qualquer previsão legal para suspensão das dívidas contraídas pelo superendividado. Apenas após a audiência de conciliação e, não havendo acordo, é que se instaura o processo por superendividamento que acarretará a revisão dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça, em sede do julgamento do REsp no 1.863.973/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a seguinte tese jurídica: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 5. O desconto no contracheque do servidor público acima do valor da margem consignável, disposto na legislação distrital, deve ser reduzido e/ou limitado para os parâmetros legais. 6. Ante a inexistência de determinação legal para abatimento dos descontos obrigatórios, deve ser considerada a remuneração bruta mensal do servidor público para cálculo da margem consignável. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravos Internos prejudicados. (Acórdão 1603384, 07037867320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no PJe: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. TRINTA POR CENTO DOS RENDIMENTOS. TEMA 1085. TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.863.973/SP (Tema 1085), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. Para fins de aplicação do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor (Conciliação no Superendividamento), enquanto não realizada a Audiência de Conciliação não há como vislumbrar a possibilidade de repactuação da dívida, notadamente porque a parte autora sequer apresentou a proposta de plano de pagamento. Ainda, não há como considerar a ilicitude dos descontos devidamente contratados na margem consignada, com o benefício de taxas de juros mais baixas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1600983, 07183834720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, inclusive diante da dificuldade que seria estabelecida para que fosse atendida a determinação judicial de limitação de descontos de forma simultânea por diversas instituições financeiras, razão pela qual deve ser concedido o efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida, quanto ao deferimento da antecipação de tutela vindicada pelo agravado, até o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa a respeito da suspensão dos efeitos da antecipação de tutela, sem prejuízo do prosseguimento do feito, para realização da tentativa de composição de que trata o art. 104-A, do CDC. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator